Tribunal: TJBA
Processo: 8066439-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066439-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLORENTINO SOUSA SAMPAIO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AÇÃO ANTERIOR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração, visando à extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento em alegada coisa julgada material, bem como à condenação da parte autora por litigância de má-fé. A parte embargada apresentou contrarrazões. O recurso foi devidamente processado e submetido a julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ocorrência de coisa julgada material capaz de justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação da parte autora por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, além de decisão judicial transitada em julgado; no caso, o processo anterior tramitou perante Juizado Especial, com objeto e pretensão distintos, não sendo possível reconhecer a alegada identidade. 4. A decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais possui alcance limitado, não se estendendo automaticamente a feitos submetidos a juízo comum, especialmente quando envolvem maior complexidade jurídica ou pretensões mais amplas. 5. As razões recursais não demonstram elementos de fato ou de direito aptos a infirmar a decisão recorrida, limitando-se à repetição de argumentos já refutados, o que impõe a manutenção da decisão agravada. 6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária da parte, o que não se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão proferida por Juizado Especial possui eficácia limitada e não impede, por si só, a tramitação de ação no juízo comum, salvo demonstração inequívoca de identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A configuração da coisa julgada requer exame rigoroso dos elementos subjetivos e objetivos do processo anterior. 3. A condenação por litigância de má-fé demanda a demonstração de conduta dolosa ou temerária da parte, o que não se presume. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º; 485, V; 80, III; 937. Jurisprudência relevante citada: Não consta menção expressa a precedentes jurisprudenciais no voto analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066439-36.2023.8.05.0000, Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravado FLORENTINO SOUSA SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. F